Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AMBAS PREPONDERANTES. ART. 67 CP E TEMA 585 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 269 DO STJ. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado que o Apelante praticou os fatos descritos na inicial acusatória. 1.1. Os depoimentos das testemunhas são coerentes, coesos e somam-se à confissão do Acusado. 1.2.
Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, caput, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
2. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 2.1 A sentença considerou duas condenações, como maus antecedentes e majorou a pena-base em fração pouco superior a 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada. 2.2. As condenações são referentes a mesma espécie de crime, o que, pelo princípio da individualização da pena, além do caráter de prevenção especial da pena, podem ser consideradas pelo magistrado.
3. O entendimento sufragado é que ambas, a atenuante da agravante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, são igualmente preponderantes, à luz da interpretação dada pela jurisprudência ao art. 67 do CP, que entende a atenuante da confissão como espectro da personalidade do agente, também constante expressamente do dispositivo. Assim, cabível a compensação integral entre elas. Precedentes. Tema Repetitivo n. 585 do STJ (REsp 1947845/SP, REsp 1341370/MT; e REsp 1931145/SP).
4. Em que pese a quantidade de pena aplicada, o Apelante é reincidente e teve valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase. 4.1. Conforme dispõe a Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 4.2. O Apelante foi beneficiado com a fixação de regime menos gravoso daquele que a lei e a jurisprudência fixam para o reincidente com circunstâncias judiciais negativas – regime fechado. Regime semiaberto mantido.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.